Tribunal: TJMT
Processo: 1016992-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016992-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE DA SILVA PINTO - CPF: 737.404.891-20 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.

NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA NÃO COMPROVADA. MERA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito
.

2.
A sentença
a quo
julgou parcial procedente o pedido inicial para declarar inexigível o débito questionado, sob o fundamento que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3.
A
s provas produzidas no processo em epígrafe não comprovam que o nome do recorrente foi inscrito junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (Serasa), posto que o documento apresentado indica a existência de débitos vencidos.

4
. Salienta-se que o print apresentado pelo recorrente corresponde a consulta ao serviço Serasa Limpa Nome, mantido pela Serasa, o qual aponta dívidas em atraso em nome de consumidores que se cadastram mediante fornecimento de dados pessoais e senha.

5.

Dano moral não configurado. Ausência de comprovação da negativação alegada.

6.
Sentença mantida.

7
. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para reconhecer a inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento de que a reclamada não apresentou documento capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes e improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não foi demonstrado pelo recorrente o alegado registro negativo em órgão de restrição de crédito.

O recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento do desvio produtivo do consumidor, que despendeu o seu tempo para resolver o problema que ocorreu por culpa exclusiva da empresa recorrida.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022